Tribunal: TCU
Processo: 020.786/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 002.565/2020-0 - Acórdão AC-2756/2023-2C, item 9.4, Imputação de Débito a Responsável - Processo 002.565/2020-0 - Acórdão AC-2756/2023-2C, item 9.3.1

Inteiro teor:
Acórdão 9883/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei n. 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação ao Sr. Luiz Fernando Moraes da Silva, ante o recolhimento integral das dívidas a que foi condenado, sem prejuízo de reconhecer a existência de crédito perante a Fazenda Pública Federal, em seu favor, no valor de R$ 159,76 (ref. 05/07/2023), em face do recolhimento a maior do débito, bem assim prestar a seguinte informação ao responsável, de acordo com a instrução da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 020.786/2023-9 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Luiz Fernando Moraes da Silva (XXX.898.047-XX). 1.2.oInteressado: Pagadoria de Inativos e Pensionistas da Aeronáutica (00.394.429/0076-28). 1.3. Órgão/Entidade: Pagadoria de Inativos e Pensionistas da Aeronáutica. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Leonardo Ramos Ribeiro (67857/OAB-DF), representando Luiz Fernando Moraes da Silva. 1.8. Informação: 1.8.1. Informar ao responsável que a devolução do crédito deverá ser formalizada, oportunamente, por meio de requerimento indicando a deliberação que reconheceu a restituição devida e conter, entre outros elementos, CPF, endereços físico e eletrônico e dados bancários para pagamento do valor devido, bem como, encaminhar cópia legível do documento de identidade. Quitação relativa aos subitens 9.3.1 e 9.4 do Acórdão 2.756/2023, proferido pela 2a Câmara, em Sessão de 11/4/2023, Ata 9/2023: Datas de origem da dívida: Valores originais da dívida: 1o/10/2014 R$ 4.462,48 (débito) 1o/11/2014 R$ 6.377,16 (débito) 1o/12/2014 R$ 4.462,63 (débito) 1o/01/2015 R$ 4.664,17 (débito) 1o/02/2015 R$ 4.664,17 (débito) 11/04/2023 R$ 5.000,00 (multa) Datas dos recolhimentos: Valores recolhidos: 20/4/2023 R$ 5.000,00 20/4/2023 R$ 5.000,00 20/4/2023 R$ 5.000,00 20/4/2023 R$ 5.000,00 20/4/2023 R$ 5.000,00 03/7/2023 R$ 5.000,00 04/7/2023 R$ 5.000,00 05/7/2023 R$ 7.642,71